Tribunal: STM
Processo: 7000424-56.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 C/C O ART. 80 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR APÓS ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO DOLOSA NA COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO. FRAUDE CONFIGURADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I-Recurso ministerial contra decisão que rejeitou denúncia por estelionato previdenciário militar. Civil que manteve recebimento de pensão militar de ex-combatente após falecimento de sua genitora, mediante omissão dolosa de comunicação do óbito à Administração Naval. Movimentações bancárias realizadas durante 10 meses, causando relevante prejuízo. II-Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivasdemonstrados por confissão extrajudicial, quebra de sigilo bancário, termo de reconhecimento de dívida e extratos bancários. III-Para configuração do estelionato admite-se qualquer meio fraudulento, incluindo o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito do pensionista, mantendo a Administração Militar em erro. IV-Princípio da insignificância inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, especialmente quando o valor não é ínfimo e há relevante repercussão social da conduta. Termo de reconhecimento de dívida administrativo não exclui a tipicidade penal, em razão da independência das instâncias. V-Juízo de recebimento da denúncia deve limitar-se à cognição sumária, não cabendo valoração aprofundada, própria do mérito. VI-Recurso provido para determinar o recebimento integral da denúncia. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000424-56.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDILSON SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO "A QUO",
E DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O
RECORRIDO EDILSON SILVA SANTOS, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 251, C/C ART. 80 DO CPM, NA FORMA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA
"A", DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000424-56.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: EDILSON SILVA SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
ART. 251 C/C O ART. 80 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECEBIMENTO
DE
PENSÃO
MILITAR
APÓS
ÓBITO
DA
BENEFICIÁRIA. OMISSÃO DOLOSA NA COMUNICAÇÃO DO
FALECIMENTO. FRAUDE CONFIGURADA. PREJUÍZO AO ERÁRIO.
JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I-Recurso ministerial contra decisão que rejeitou denúncia por estelionato
previdenciário militar. Civil que manteve recebimento de pensão militar de ex-
combatente após falecimento de sua genitora, mediante omissão dolosa de
comunicação do óbito à Administração Naval. Movimentações bancárias
realizadas durante 10 meses, causando relevante prejuízo.
II-Presença de indícios suficientes de autoria e materialidade
delitivasdemonstrados por confissão extrajudicial, quebra de sigilo bancário,
termo de reconhecimento de dívida e extratos bancários.
III-Para configuração do estelionato admite-se qualquer meio fraudulento,
incluindo o silêncio malicioso e intencional de não informar o óbito do
pensionista, mantendo a Administração Militar em erro.
IV-Princípio da insignificância inaplicável aos crimes contra a Administração
Pública, especialmente quando o valor não é ínfimo e há relevante repercussão
social da conduta. Termo de reconhecimento de dívida administrativo não
exclui a tipicidade penal, em razão da independência das instâncias.
V-Juízo de recebimento da denúncia deve limitar-se à cognição sumária, não
cabendo valoração aprofundada, própria do mérito.
VI-Recurso provido para determinar o recebimento integral da denúncia.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em dar-lhe provimento para reformar
a Decisão a quo e determinar o recebimento da Denúncia oferecida contra o Recorrido
EDILSON SILVA SANTOS, pela prática do crime previsto no art. 251, c/c o art. 80 do CPM,
na forma do art. 9º, inciso III, alínea "a", do mesmo diploma legal.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com vistas a reformar a Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual foi
rejeitada a Denúncia oferecida em desfavor do civil Edilson Silva Santos pela prática do
delito tipificado no art. 251, c/c o art. 80 do Código Penal Militar (CPM), na forma do art. 9º,
inciso III, alínea "a", do mesmo Código.
Consta dos autos que Edith Rumana da Silva, pensionista de ex-combatente,
faleceu em 13.2.2022. Todavia, a morte tornou-se conhecida pelo órgão pagador somente em
dezembro de 2022, mediante cruzamento dos dados do módulo do Sistema Informatizado de
Controle de Óbitos (SISOBI) com os do Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha
(SVPM).
Por intermédio da Portaria 8/SVPM, de 16.1.2024, a Administração Castrense
instaurou Inquérito Policial Militar (IPM), a fim de apurar o responsável pelos saques
indevidos da pensão após o óbito da citada titular.
Após a quebra do sigilo bancário e posterior confissão, constatou-se que o
Recorrido Edilson Silva Santos, filho da pensionista falecida, foi o responsável pelos saques
que, em 18.1.2024, resultaram em um valor atualizado de R$ 30.853,73 (trinta mil oitocentos
e cinquenta e três reais e setenta e três centavos) em razão da ausência de comunicação
imediata do óbito da beneficiária em questão.
Em 25.3.2025, o juízo de origem proferiu a Decisão recorrida, em que foi
rejeitada a Denúncia, fundamentando-a nos seguintes termos:
Analisando os autos, verifica-se que o denunciado reconheceu, ao ser ouvido pela autoridade
policial militar, que movimentou, sozinho, a conta de sua falecida mãe para saldar dívidas
deixadas por ela, pois era responsável 'por resolver essas questões administrativas para
minha mãe'. Alegou que, somente com cuidadora, foram pagos R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
dispondo do valor de R$ 10.245,77 (dez mil duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete
centavos), identificados por ocasião da quebra do sigilo bancário, transferidos para sua conta
bancária, utilizando-os para saldar dívidas após o falecimento da ex-pensionista.
Aos autos, foram juntados Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho pagos à cuidadora da
Sra Edith Rumana da Silva e Termo de Reconhecimento de Dívida (Ev. 44 - Doc. 2 - fls. 13/14
e 15).
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, o denunciado fez movimentações indevidas na conta de sua mãe. Efetuou pagamentos
com tal valor, saldando, por exemplo, a quantia devida à cuidadora da ex-pensionista. Além
disso, reconheceu a dívida em sua totalidade e comprometeu-se a pagar mais de dez mil reais,
sem deduzir a quantia paga à cuidadora.
Ora, nesse caso, devemos aplicar o princípio da insignificância. O denunciado assumiu a
autoria, assinou termo de confissão de dívida, bastando, agora, a Força Naval cobrar a
quantia devida, tornando-se desnecessária a instauração de um processo.
Inconformado, o MPM interpôs este RSE em 26.3.2025, sob o argumento de: i.
inaplicabilidade do princípio da insignificância, ao considerar que o Acusado não comunicou
o óbito à Administração Naval e realizou várias operações bancárias por período
considerável, causando significativo prejuízo financeiro, de R$ 30.853,73; ii. presença de
dolo, caracterizada pelo silêncio malicioso, configurando fraude utilizada para a manutenção
da Administração Militar em erro; e iii. necessidade de resposta penal, visto que eventual
ressarcimento serve apenas para atenuar a pena, e não para justificar a rejeição da Denúncia.
A Defesa, por seu turno, pugnou pelo desprovimento do Recurso, a fim de
manter inalterada a Decisão recorrida.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer lavrado pela
Subprocuradora-Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se pelo provimento
do Recurso em Sentido Estrito, para reformar, integralmente, a Decisão recorrida.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso interposto cumpre os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Por conseguinte, passo à análise do mérito recursal.
O Recorrente insurge-se contra a Decisão na qual foi rejeitada a Denúncia,
sustentando o não cabimento da aplicação do princípio da insignificância e que essa
valoração extrapola os limites da cognição sumária, própria da fase de admissibilidade da
ação penal.
No presente caso, deve ser dado provimento ao Recurso ministerial.
Primeiramente, verifica-se que a Denúncia preenche os requisitos legais
estabelecidos nos artigos 30 e 77 do CPPM, estando acompanhada de suporte probatório
mínimo idôneo a demonstrar, em tese, a prática do crime de estelionato, descrito no art. 251
do CPM.
Constam dos autos do IPM diversos elementos indiciários de materialidade que
justificam o recebimento da Denúncia: i. Laudo de Avaliação do Prejuízo demonstrando dano
atualizado
de
R$
30.853,73;
ii.
Relatório
de
Análise
de
Dados
Bancários
147/2024/SPAI/NEAE-SP, evidenciando 9 (nove) depósitos indevidos, totalizando R$
14.226,58 (quatorze mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos); iii.
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

registros bancários comprovando transferências no montante de R$ 10.245,77 (dez mil
duzentos e quarenta e cinco reis e setenta e sete centavos) da conta da pensionista para a
conta do Recorrido; bem como iv. demonstrativos de pagamento da Administração Militar.
No que se refere à autoria delitiva, além da confissão extrajudicial pelo
Recorrido, estão demonstrados nos autos fortes indícios de autoria apontando para o
Recorrido: i. termo de Reconhecimento de Dívida firmado pelo Recorrido; ii. quebra de sigilo
bancário demonstrando 10 (dez) movimentações distintas beneficiando diretamente o
Recorrido; e iii. admissão, pelo Recorrido, de que não comunicou o óbito à Administração
Militar.
Para fins do recebimento da denúncia, deve ser observado que é suficiente a
existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade.
No presente caso, tais requisitos estão suficientemente demonstrados.
Ademais, observo que a jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de
que não compete ao juízo de primeiro grau, quando do recebimento da inicial acusatória,
realizar valoração aprofundada que extrapole os limites da cognição sumária. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO DO PARQUET MILITAR. JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO
PENAL. EXPOSIÇÃO DE TODO O FATO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA
PREVISTA NO ART. 77 DO CPPM. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Inconformismo do Órgão Ministerial ante a
Decisão a quo, que rejeitou parcialmente a Denúncia oferecida, cujo Juízo entendeu que os
requisitos previstos no art. 77 do CPPM – exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias e razões de convicção – não estavam preenchidos, tampouco a ancoragem
mínima de elementos informativos para restar caracterizado o dolo. Na fase preliminar de
recebimento da Exordial, cabe ao Magistrado apenas verificar se os requisitos exigidos pelos
artigos 77 e 78 do CPPM estão presentes. O juízo de recebimento da Peça acusatória é de
mera delibação, de modo algum de cognição exauriente. Portanto, não se pode confundir os
requisitos para o recebimento da Denúncia com o juízo de procedência da imputação
criminal. Os demais aspectos, de ordem material ou processual, deverão ser ponderados
durante o processo, no qual a denunciada, pautada nas garantias constitucionais, terá a
oportunidade de provar ou não a sua inocência. Há indícios de que a denunciada se valeu de
meios fraudulentos para induzir a Instituição Militar em erro, visando se beneficiar
ilicitamente de valor de pensão, para a qual não estava legalmente habilitada a receber. Da
mesma forma, constatou-se a presença de provas indiciárias de que a denunciada em questão
incorreu nos elementos nucleares do tipo penal de estelionato, como "obter vantagem ilícita",
"causar prejuízo alheio", "induzir ou manter a Administração Militar em erro" ou se utilizar
de "artifícios ou meios ardilosos" para configurar a fraude, razões pelas quais o Decisum de
primeiro grau deve ser reformado para que a Denúncia seja recebida em sua totalidade.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade. (STM. RSE 7000295-
85.2024.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgamento em: 14.11.2024, Publicação
em: 5.12.2024); (Grifo nosso).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. MILITAR REINTEGRADO POR FORÇA DE DECISÃO
JUDICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA A ADMINSTRAÇÃO MILITAR. INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONHECIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I. A avaliação realizada por
ocasião do recebimento da Denúncia restringe-se a um juízo sumário de cognição, devendo
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se ater, tão somente, à verificação da existência de suporte probatório mínimo acerca da
presença de indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, de tal sorte que a
Peça Inaugural da ação penal atenda aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal
Militar e não incida em nenhuma das hipóteses do art. 78 do mesmo Códex processual. II.
Há de ser prestigiado, em caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, ou seja, deve
prevalecer a decisão pela instauração da ação penal, com o escopo de possibilitar o devido
esclarecimento dos fatos, durante a instrução processual penal. III. Não se deve admitir o
tolhimento prematuro da instrução criminal, com aparente julgamento antecipado pelo Juízo
singular, que adentrou no mérito da questão posta à sua apreciação, antes de oportunizar o
desenvolvimento do devido processo legal e a produção de provas, aptos a ensejar um
julgamento final pelo órgão competente, após respeitadas as etapas processuais estabelecidas
na Lei Adjetiva Castrense. IV. Tem-se, no vertente caso, inequívoca a existência de justa causa
para o recebimento da Denúncia, oferecida em desfavor do ora Recorrido, proporcionando a
prova colhida, em sede inquisitorial, o necessário suporte fático para a deflagração da Ação
Penal Militar. V. Recurso ministerial conhecido por unanimidade e provido por maioria.
(STM. RSE 7000963-90.2023.7.00.0000. Rel. para o Acórdão: Min. Lourival Carvalho Silva.
Julgamento em 14.3.2024, Publicação em 4.4.2024); (Grifo nosso).
Por outro lado, não prospera o fundamento de atipicidade do delito do art. 251
do CPM por ausência do elemento fraude.
A configuração do crime de estelionato requer o induzimento ou a manutenção
de outrem em erro, com o objetivo de obter vantagem ilícita. Para a configuração do delito,
admite-se qualquer meio fraudulento, como, no caso, o silêncio malicioso e intencional de
não informar o óbito do pensionista a fim de manter a administração militar em erro. A
jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO DOLOSA. NÃO
COMUNICAÇÃO. ÓBITO DO BENEFICIÁRIO PENSIONISTA. ARTIFÍCIO. ARDIL.
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Materialidade comprovada pelos extratos bancários contendo saques,
compras, transferências da conta corrente da ex-pensionista em favor do Apelante. Autoria
que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos autos. Improcede o
alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha consciência de que a
pensão podia ser bloqueada. Para a configuração do estelionato, admite-se, além do artifício
e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e intencional de não
informar o óbito do pensionista e de manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, recebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação 7000012-62.2024.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto Amaral Oliveira. Julgado em 9.5.2024. Publicado em 21.5.2024.) (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a
Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos
do Código Penal Militar. Inexiste, no processo, lastro probatório capaz de comprovar a
utilização dos valores depositados na conta da pensionista falecida com o pagamento de
contas e despesas dessa ou de qualquer outra pessoa. Também não há elementos que indiquem
qualquer vínculo de dívida contraída pela Ré com as despesas de sua mãe. Não existe dever
legal de o familiar comunicar o óbito de pensionista ao órgão pagador, sendo certo não se
incriminar a simples omissão na comunicação do falecimento à Administração Militar. Porém,
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quando se conjuga a referida omissão com a ação, por parte da Apelada, de efetuar saques
indevidos na conta de pessoa já falecida, mantendo a Administração Militar em erro, a
situação sofre substancial alteração, restando caracterizada a fraude típica do delito de
estelionato. Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que o estelionato
previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, constitui delito de
natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é reiterada, mês a mês,
enquanto não descoberta a fraude. Provimento parcial ao Apelo do MPM. Decisão por
maioria. (STM. Apelação 7000830-48.2023.7.00.0000. Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes.
Julgado em 25.4.2024. Publicado em 9.5.2024.); (Grifo nosso)
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO ACOLHIMENTO.
OMISSÃO DOLOSA. COMUNICAÇÃO DA MORTE DA BENEFICIÁRIA. ARTIFÍCIO.
ARDIL.
CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA.
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. Materialidade comprovada pelos extratos bancários
contendo saques, compras, transferências na conta corrente da ex-pensionista em favor do
Apelante. Autoria que se confirma pela confissão do acusado aliada a outras provas nos
autos. Improcede o alegado desconhecimento da ilicitude, haja vista afirmar que tinha
consciência de que estaria fazendo algo errado. Para a configuração do estelionato, admite-
se, além do artifício e do ardil, qualquer outro meio fraudulento, como o silêncio malicioso e
intencional de informar o óbito da pensionista e manter a administração em erro, depositando
mensalmente os indevidos créditos em conta corrente para posterior apropriação desses
valores. É o caso de quem, de posse do cartão magnético e sabedor da senha, percebe
benefício em nome de parente falecido. Tipicidade configurada. Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime. (STM. Apelação 7000216-43.2023.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Julgado em 24.8.2023. Publicado em 11.9.2023.) (Grifo nosso).
No caso, o dolo restou evidenciado em razão do fato de que o Recorrido,
deliberadamente, omitiu-se de comunicar o óbito à Administração Militar, bem como pelas
movimentações bancárias por ele efetuadas durante dez meses, demonstradas pelos extratos
bancários das operações realizadas (22 saques).
Em outro ponto, o fato de o Recorrido ter utilizado parte do montante
depositado para despesas da falecida não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo, pois,
tecnicamente, o dolo se verifica no momento da prática da conduta, de modo que ações
posteriores não teriam o efeito de desfazer aquela intenção manifestada quando da conduta.
Ademais, mesmo que tenha sido firmado, administrativamente, um termo de
reconhecimento de dívida, isso não é capaz de excluir o dolo. É que vigora, no direito pátrio,
o princípio da independência de instâncias, de modo que um acordo administrativo não tem o
condão de ensejar a atipicidade do delito.
Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, também conhecido como
princípio da bagatela própria, para afastar a tipicidade material do delito, exige, em suma, que
a lesão ao bem jurídico seja inexpressiva e que não haja periculosidade social da conduta,
ainda que a conduta formalmente adeque-se ao tipo descrito na lei penal (tipicidade formal).
Sobre o mencionado princípio e sua incidência no Direito Penal, o Supremo
Tribunal Federal (STF) assim se pronunciou:
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter
material. Doutrina. Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo material
da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da
conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada –
apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter
subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele
visados, a intervenção mínima do Poder Público” (STF. HC 844.120/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, DJe 19.11.2004; STF. HC 98.152/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 5.6.2009; STF.
HC 106.510/MG, Rel. Min. p/ Acórdão Celso de Mello, DJe 13.6.2011; e STF. RHC
113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 20.02.2014); (Grifo nosso)
A aplicação desse princípio na esfera do Direito Penal Militar deve ser analisada
caso a caso, verificando se a conduta, além de ter causado prejuízo ínfimo, também não tenha
causado ofensa os valores militares da hierarquia e da disciplina.
Insta destacar que, no caso, o desvio de verba pública exige a imposição de
sanção penal, por conta repercussão social grave decorrente da conduta de apropriação de
valor não ínfimo do patrimônio da Administração Militar.
Este Tribunal, em diversas oportunidades, assentou ser inaplicável o princípio
da insignificância ao delito de estelionato, por ofender os cânones norteadores das Forças
Armadas. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA CONSTITUÍDA. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM.
OPERAÇÃO CARRO-PIPA (OCP). PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUÍZO MONOCRÁTICO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DA DEFESA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
NÃO
PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Com a alteração promovida
na LOJM - Lei nº 8.457/92, pela Lei nº 13.774/2018 - o julgamento de civis, perante a JMU,
restringiu-se à atuação monocrática do Juiz togado. Nessa base, se as partes, após serem
consultadas pelo Juízo - art. 428 do CPPM -, dispensaram os debates orais, a presunção de
prejuízo perde lógica. Assim, prestigiam-se a celeridade e a economia processuais. Aplicação
do axioma pas de nullité sans grief. Rejeitada a Preliminar de nulidade calcada na
inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. 2. Para caracterizar o estelionato,
a conduta deve apresentar os seguintes elementos: a) o induzimento ou a manutenção da
vítima em erro; b) o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento e c)
a obtenção da vantagem ilícita e o prejuízo alheio. 3. Os pipeiros perfazem importantes
agentes de combate à seca, pois são os responsáveis por transportar a água às longínquas
localidades assoladas pela seca, trazendo, com o Exército Brasileiro, esperança às
populações sofridas da região. Nesse contexto, mesmo com valores irrisórios, a conduta de
fraudar a Operação para obter vantagens ilícitas para si em detrimento dos cidadãos
carentes constitui ato sórdido, de relevante periculosidade social e altíssima reprovabilidade,
sendo inviável reconhecer o Princípio da Insignificância. 4. O arrependimento posterior está
previsto no art. 16 do CP comum. No entanto, o instituto não consta na Legislação Castrense.
A mens legis denota silêncio eloquente, intencional, para afastar a mencionada redução da
pena nos crimes militares, em face da superlativa ofensa desferida contra a ultima ratio do
Estado. 5. Recurso não provido. Decisão por maioria. (STM. AP 7000395-11.2022.7.00.0000.
Rel. Min. p/ Acórdão Marco Antônio de Farias. Julgado em 11.5.2023. Publicado em
13.6.2023); (Grifo nosso).
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. TENTATIVA DE ESTELIONATO. OPERAÇÃO CARRO-
PIPA. DOLO COMPROVADO. SIMULAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO.
INÍCIO DA CONDUTA FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. Iniciada a
conduta fraudulenta, configurada está a tentativa de estelionato, nos termos do art. 251,
caput, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM. 2. O simples fato de o agente, ardilosamente,
tentar adiantar o recebimento de pagamento por serviço ainda não prestado já é suficiente
para demonstrar seu dolo em causar prejuízo ao Erário, a fim de obter vantagem ilícita. 3. A
aplicação do Princípio da Insignificância é afastada tanto pela inadequação do valor ao
parâmetro estabelecido pelo art. 240, § 1º, c/c o art. 253 do CPM, quanto pelo fato de se
tratar de tentativa de fraude a programa social de grande importância para o País,
significando, por via reflexa, ameaça a um bem essencial à existência humana, o que é
extremamente reprovável. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM.
Apelação 7000396-30.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
11.11.2021. Publicado em 19.11.2021); (Grifo nosso).
Por fim, observa-se que, no caso, não se mostrou ínfimo o prejuízo, porquanto
os valores ilicitamente obtidos somaram R$ 30.853,73 (com atualização em 18.1.2024).
Assim, não há que se falar em incidência do princípio da insignificância, o que
é reforçado, por analogia, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim
assentou em sua Súmula 599: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a administração pública.”
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso e de dar-lhe
provimento para reformar a Decisão a quo, a fim de receber a Denúncia oferecida em
desfavor do civil Edilson Silva Santos pela prática do crime previsto no art. 251 c/c o art. 80
do CPM, na forma do art. 9º, III, "a", do mesmo diploma legal e determinar a baixa dos autos
ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375287v15 e do código CRC 217a5305.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/09/2025, às 19:52:29
7000424-56.2025.7.00.0000
40001375287.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR